Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016032-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE (S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): RIOBALDO SOUZA RIBEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de RIOBALDO SOUZA RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (SEEU 1004473-16.2020.8.11.0006), que homologou o auto de prisão em flagrante e de determinou encaminhamento “dos autos ao MP para manifestação quanto a necessidade de decretação da prisão preventiva” pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pela escalada – art. 155, § 4o, II do CP – (ID 52621970).
A impetrante sustenta que “somente até o próximo dia útil, segunda-feira, quando os autos, fatalmente, estarão em carga com o Ministério Público, já serão 6 dias de prisão, sem que haja decisão judicial acerca da necessidade de imposição de medida cautelar, privativa ou restritiva de liberdade”.
Pede a concessão da ordem liminarmente para determinado o relaxamento da prisão do paciente (ID 52621968), com documentos (ID’s 52621970/52615965).
Relatos.
Em 29.7.2020, o paciente foi preso em flagrante por ter subtraído, em tese, um aparelho celular (ID 52621970).
Em 30.7.2020, o Juízo singular homologou o flagrante nestes termos:
“Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, eis que formalmente em ordem, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado.
Deixo de designar audiência de custódia ante a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente em seu art. 8o, que considera a atual pandemia como motivação idônea para a não realização do ato.
Encaminhem-se os autos ao MP para manifestação quanto a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagrado ou concessão da liberdade provisória.
Após manifestação do parquet, como não fora apresentado nenhum advogado constituído, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para manifestação, seguindo procedimento previsto no art. 8o-A, §1o, II da mesma recomendação.
Oficie-se a Delegacia de Polícia para que requisite o laudo de exame de corpo de delito ou comprove que já o fez.” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 52621970)
Pois bem.
O paciente permanece segregado há 2 (dois) dias sem decisão acerca da conversão ou não do flagrante em custódia preventiva.
Frise-se que os autos se encontram em carga do órgão do Ministério Público em primeiro grau, de modo que inexiste previsão de pronunciamento judicial sobre a custódia do paciente.
A prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo a constrição por período superior a 24 (vinte e quatro) horas configura constrangimento ilegal (STJ, HC 485.355/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.3.2019)
Logo, o relaxamento do flagrante constitui medida imperativa.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para relaxar a prisão em flagrante do paciente, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva ou imposição de medida cautelares alternativas, nos termos do art. 311 do CPP.
Por efeito, EXPEÇA-SE o apto alvará de soltura, facultadas informações ao Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO